Tribunal: STJ
Processo: 0621753-48.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214503 - CE (2025/0129607-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CRISTOVAO DOS SANTOS MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
JOSÉ GERMANO TEIXEIRA FILHO - CE052875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do
agravante pela suposta prática de tráfico de drogas, posse irregular
de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores, em
concurso material de infrações.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a
quantidade de material apreendido.
3. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, sustentando que a decisão se baseou na gravidade
abstrata do delito, sem elementos concretos e individualizados.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta do agravante, evidenciada pela quantidade de drogas e
armas apreendidas, além do envolvimento de menor de idade, o que
demonstra a periculosidade do agente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e outras
circunstâncias do caso são suficientes para justificar a necessidade
de prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente
para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de
Documento eletrônico VDA48664026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: d2827640-7157-4483-9cc6-d0c73420ce62

material apreendido, evidenciando a periculosidade do agente. 2. A
existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade
de prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
10.826/2003, art. 16, § 1o, inciso I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o;
ECA, art. 244-B.
STJ, RHC n. 193.876/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
23/04/2024
AgRg no HC n. 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
.
24/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48664026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: d2827640-7157-4483-9cc6-d0c73420ce62

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214503 - CE (2025/0129607-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CRISTOVAO DOS SANTOS MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
JOSÉ GERMANO TEIXEIRA FILHO - CE052875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do
agravante pela suposta prática de tráfico de drogas, posse irregular
de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores, em
concurso material de infrações.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a
quantidade de material apreendido.
3. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, sustentando que a decisão se baseou na gravidade
abstrata do delito, sem elementos concretos e individualizados.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta do agravante, evidenciada pela quantidade de drogas e
armas apreendidas, além do envolvimento de menor de idade, o que
demonstra a periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA48435320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 7fde52df-37a6-4e71-848b-0b333b57fbcc

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e outras
circunstâncias do caso são suficientes para justificar a necessidade
de prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente
para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de
material apreendido, evidenciando a periculosidade do agente. 2. A
existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade
de prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
10.826/2003, art. 16, § 1o, inciso I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o;
ECA, art. 244-B.
STJ, RHC n. 193.876/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
23/04/2024
AgRg no HC n. 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
.
24/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTOVÃO DOS
SANTOS MATOS contra decisão de minha lavra, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário (fls. 190/193).
Consta dos autos que o recorrente está preso preventivamente pela
suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006, 16, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, 2o da Lei n. 12.850/2013 e
244-B do ECA, em concurso material de infrações.
Sustenta o recorrente que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação idônea, uma vez que se baseou unicamente na
gravidade abstrata do delito imputado, sem apontar elementos concretos e
individualizados que justificassem a excepcionalidade da custódia cautelar.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações
apresentadas na inicial do
quanto à ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado.
Documento eletrônico VDA48435320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 7fde52df-37a6-4e71-848b-0b333b57fbcc

Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o
decisum
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(fls. 190/193; grifamos):
in verbis

O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do recorrente,
nos seguintes termos (fls. 117/123; grifamos):
Observa-se que a medida extrema encontra-se devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, vez que
o magistrado decretou a prisão preventiva em razão da gravidada da
conduta, visto que o paciente foi preso em flagrante delito, por suposto
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, em concurso de
pessoas e utilizando- se de um menor, sendo apreendida uma
quantidade relevante de armas (uma pistola de numeração suprimida,
um revólver calibre 32, uma espingarda e munições dos mais diversos
calibres) e uma expressiva quantidade de maconha (346 trouxinhas
de maconha), condicionadas para comercialização, além de uma
balança de precisão, elementos que caracterizam no conjunto a
traficância. (...) Relembre-se que uma vez que a prisão preventiva se
mostra necessária e também indispensável no caso concreto, não há
que se falar em substituição do ergástulo por medidas cautelares
diversas, dada a insuficiência destas.
Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa,
a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância
ordinária, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do
paciente, evidenciada a partir da quantidade de material entorpecente
e de armamentos apreendidos em seu poder, além de uma balança de
precisão, denotando a traficância por ele desenvolvida na companhia
de um menor de idade.
Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a
justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito,
(a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e
outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico,
tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do
réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado
receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/04/2024
).
30/4/2024
Exemplificativamente:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES
Documento eletrônico VDA48435320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 7fde52df-37a6-4e71-848b-0b333b57fbcc

DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar,
consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na
expressiva quantidade de entorpecente (270 gramas de cocaína),
não há falar-se em ilegalidade.
2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP).
Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJE de
24/04/2023
27/4/2023
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 891.933/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/04/2024
).
25/4/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA.
NEGATIVA.
FLAGRANTE.
NULIDADE.
SUPRESÃO
DE
INSTÂNCIA.
(...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois,
segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado em
posse de grande quantidade e variedade de substância
entorpecente, a saber, aproximadamente 318g (trezentos e
dezoito gramas) de crack e 422g (quatrocentos e vinte e dois
gramas) de maconha, além de uma balança de precisão.
Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade
da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
(...)6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 192.110
/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJE de
).
15/4/2024
18/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (500 G DE COCAÍNA). PRISÃO
PREVENTIVA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. Agravo regimental improvido. (AgRg no
RHC n. 178.381/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJE de
).
15/5/2023
18/5/2023
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais
favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da
custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A
propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
13/05/2024
15/05/2024
850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
Documento eletrônico VDA48435320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 7fde52df-37a6-4e71-848b-0b333b57fbcc

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação
de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso
II, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão
cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública,
destacando-se a gravidade concreta da conduta, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48435320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:58
Código de Controle do Documento: 7fde52df-37a6-4e71-848b-0b333b57fbcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.503 / CE
Número Registro: 2025/0129607-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02003722820258060298
06217534820258060000
082025000294588
2003722820258060298
20037228202580602984090082025 4090082025 6217534820258060000 82025000294588
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTOVAO DOS SANTOS MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
JOSÉ GERMANO TEIXEIRA FILHO - CE052875
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTOVAO DOS SANTOS MATOS (PRESO)
ADVOGADOS : MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
JOSÉ GERMANO TEIXEIRA FILHO - CE052875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA48641177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: b0234a63-49cc-40a8-86a3-2123a4a02266

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:02
Código de Controle do Documento: b0234a63-49cc-40a8-86a3-2123a4a02266